Tribunal: TCU
Processo: 017.858/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11220/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 017.858/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Alves da Costa (XXX.065.126-XX); Alice Ferreira de Oliveira (XXX.991.686-XX); Deusane Pereira dos Santos (XXX.333.286-XX); Isac Tulio Ramalho Govea de Oliveira (XXX.456.916-XX); Maria Luiza de Paula Sousa (XXX.706.726-XX); Mariana Leite Martins (XXX.734.656-XX); Patricia Aparecida Martins (XXX.854.996-XX); Poliana Goncalves da Silva (XXX.329.946-XX); Savio Henrique de Jesus Prado (XXX.288.446-XX); Tomas Degaspari Lacorte (XXX.951.288-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.